Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0738087-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ZETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, NOVO TERMINAL OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRACAO S/A, ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADOS: EDUARDO DE SOUZA COSTA ALVES, PRISCILA GOGGIN ALVES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso do cumprimento de sentença que manejam os agravados em desfavor das pessoas jurídicas postas na posição passiva do executivo, deferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica que deduziram os exequentes, de forma a haver o redirecionamento dos atos expropriatórios às agravantes, reputadas empresas integrantes reputadas integrantes do mesmo grupo econômico das executadas originárias, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante preceitua o artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que as agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo que lhes é legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”